Tribunal: STF
Processo: HC 256336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO 
ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO: DEMONSTRAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO (NORMA ORIGINÁRIA DO § 6º DO ART. 1003 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.939/2024: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2025, por Carlos Henrique Pereira Gefuni e outros, em benefício de Anderson Antonio Kusdra da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão da Presidência daquele Tribunal, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.602.244/PR, por óbice formal (intempestividade). 



O caso 



    2. O paciente foi condenado, em primeira instância (Processo 
n. 0000391-14.2023.8.16.0135), à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento à apelação do paciente para reconhecer o benefício do tráfico privilegiado, redimensionando a reprimenda para “01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, promovendo, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação do final de semana” (doc. 7).



    3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem por 
ter-se adotado, no julgado recorrido, fundamento constitucional suficiente não impugnado por meio de recurso extraordinário (Súmula 
n. 126/STJ – doc. 8). Foi interposto agravo em recurso especial (AREsp 
n. 2.602.244/PR), não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 15.5.2024, por óbice processual (intempestividade – doc. 3), tendo a decisão sido mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal entende que o dia do servidor Público (28 de outubro), a segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira de Cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da Paixão e também o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem (AgInt no AREsp n. 2.047.082/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022) (AgInt no AREsp n. 2.562.209/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.). Precedentes. 2. É certo que o feriado nacional de 13/2/2024 não precisa ser comprovado. Porém, o dia 12/2/2024 (segunda-feira de carnaval) é feriado local, razão pela qual deveria ter sido comprovado no âmbito do Tribunal a quo, quando de sua interposição, o que não foi feito, não havendo como ser afastada a intempestividade do agravo em recurso especial. 3. Ademais, conforme entendimento desta Corte, ‘os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual’ (AgRg no AREsp 700.715/MG, Rel, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe de 23/5/2016) (AgInt no AREsp n. 2.536.981/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.). ‘(fls. 784-788, doc. 4). 4. Quanto à questão da comprovação de feriado, nos termos do que permite a nova redação do art. 1.003, § 6º, do CPC (dada pela Lei n. 14.939/2024), cumpre registrar que em observância ao princípio do tempus regit actum, o entendimento só será aplicado quando a data de intimação do decisum recorrido tenha ocorrido a partir do dia 31/07/2024 (Mutatis mutandis, Enunciado Administrativo n. 3 do STJ). Na hipótese, como essa intimação ocorreu ainda na vigência da redação anterior do artigo, a comprovação deveria ter sido feita no ato da interposição do recurso. 5. Assim, o recurso especial se revela manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º e 1.042, todos do CPC, e no art. 798, do CPP. 6. Agravo regimental não provido” (doc. 10).



    Rejeitados os embargos declaratórios opostos (doc. 11).



    4. Contra o julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, buscando a aplicação retroativa da “Lei 14.939/2024, [que] alterou a redação do art. 1.003, § 6º, do CPC, passando a prever expressamente que ‘os feriados que suspenderem os prazos processuais nos tribunais locais não precisam mais ser comprovados no ato da interposição do recurso’” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “apesar de a nova norma estabelecer que sua vigência plena ocorrerá a partir de 31/07/2024, trata-se de norma mais benéfica ao acusado, devendo, portanto, retroagir para beneficiar o paciente, conforme o princípio da  novatio legis in mellius, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal” (fl. 2, doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a) Diante de todo o exposto, requer o Impetrante a concessão de MEDIDA LIMINAR para determinar que o Superior Tribunal de Justiça se abstenha de certificar o Trânsito em Julgado do AREsp 
n. 2.602.244/PR, até a apreciação definitiva do mérito deste habeas corpus. b) Que ao final, seja concedida a Ordem de Habeas Corpus para cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a intempestividade recursal por ausência de comprovação do feriado local, aplicando-se retroativamente a regra do Art. 1.003, § 6º, do CPC, com determinação de prosseguimento recursal, com análise do mérito do Agravo em Recurso Especial” (fl. 9, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.602.244/PR, por óbice formal (intempestividade).



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    8. A discussão posta no presente habeas refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para sua admissão quanto à pretensão deduzida nesta impetração.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o acórdão impugnado não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal na vigência da redação original do § 6º do art. 1003 do Código de Processo Civil, quanto à necessidade de demonstração da tempestividade do recurso no ato de sua interposição, não sendo aplicável a pretendida retroatividade da Lei n. 14.939/2024 a recursos interpostos antes de sua vigência. Nesse sentido, entre outros:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVO O AGRAVO APRESENTADO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO 
DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LEI 14.939/2024. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o apelo extremo, tendo em vista que apresentado fora do prazo legal e o Recorrente não comprovou feriado local no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC (redação anterior à Lei 14.939/2024). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em análise consiste em saber se é aplicável, ao caso, a Lei 14.939/2024, a qual alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, que prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É intempestivo o agravo no recurso extraordinário interposto após o prazo legal, sem a observância do 
art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação anterior à Lei 14.939/2024, a qual tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo. Precedente do Plenário: ARE 1.494.060-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10.10.2024. 4. Na hipótese dos autos, a comprovação da ocorrência de feriado local deveria ter sido efetuada pelo Recorrente, por documento idôneo, no ato de interposição do recurso, conforme o disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC, na redação originária. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, 
do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.500.349-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. De 11.3.2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Ausência de comprovação. Lei 14.939/2004. Irretroatividade. Norma processual. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido foi publicado em 27.10.2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 23.01.2024. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c o art. 183, todos do CPC/2015. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 6. A Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, trata-se de norma processual, com aplicação imediata, sem efeitos retroativos. Precedentes. IV. Dispositivo 
7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.527.207-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora